Tribunal: TJDFT
Processo: 0710322-63.2023.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-13

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CIVIL. NEOENERGIA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROCEDIMENTO FISCALIZATÓRIO. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 1.000. TERMO DE OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO AO CONSUMIDOR. VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO. FATURA. IRREGULARIDADE NO CONSUMO. RECUPEÇÃO DE CONSUMO. PERÍCIA TÉCNICA. MEDIDOR NÃO INSPECIONADO. IRREGULARIDADE NÃO DEMONSTRADA.
1 – Neoenergia. Resolução Normativa. A Resolução Normativa da ANEEL n.o 1.000 de 07/12/2021, estabelece as regras de prestação do serviço público de distribuição de energia elétrica.
2 – Irregularidade consumo energia. Termos de ocorrência. Observada irregularidade no consumo de energia, devem ser adotadas as providências necessárias para sua fiel caracterização, emitindo-se Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL.
3 – Comunicação ao consumidor. Não tendo sido comprovado o envio ao autor da cópia do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI), resta caracterizada violação à ampla defesa e ao contraditório, assegurados na Resolução Normativa 1.000/21 da ANEEL.
4 – Prova pericial. Equipamento não inspecionado. Irregularidade não demonstrada. Não sendo possível afirmar a ocorrência de irregularidade, na medida em que o medidor de energia não foi examinado, por não ter sido disponibilizado ao perito, incide ao caso o artigo 596 da RN 1000, que estabelece a regra para as hipóteses de não ser possível a identificação do período da irregularidade.
5 – Fatura. Recuperação de consumo. Critérios para definição do período da irregularidade. A ausência de critério objetivo para a definição do início e duração dos efeitos da irregularidade, impacta na adequada e legítima mensuração do valor da receita a ser recuperado e acaba por anular a fatura relativa à recuperação de consumo.
6 – Recurso conhecido e desprovido.
(m)